Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749977-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CID SEBASTIAO LEAL CHAVES JUNIOR AGRAVADO: GABRIELA DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) do benefício/provento pago ao executado, ora agravante, até a satisfação integral da dívida. O agravante afirma que a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar, como no caso de benefício recebido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, é matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício e a qualquer tempo. Alega que a decisão que deferiu a penhora de valores decorrentes de pagamento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, paga pelo INSS ao executado, carece de reforma, porquanto o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de impenhorabilidade absoluta, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado. Sustenta que a mitigação da impenhorabilidade só poderia ocorrer nos casos de dívida alimentícia, conforme estabelece o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, a possibilidade de penhora de verbas, sejam elas salariais ou ainda de aposentadoria, como no presente caso, só será deferida nos casos em que se observam as hipóteses do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, os valores penhorados devem ser destinados ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, ou quando os valores recebidos pelo executado excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Argumenta que o julgamento sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem que isto afete minimamente a existência digna, é matéria que necessita de dilação probatória. Assegura que o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, da sua dignidade e da de seus dependentes. Considera que a manutenção da penhora ocasionaria grave prejuízo à sobrevivência digna do agravante e de sua família. Por esta razão, requer que seja desconstituída, e que sejam utilizados outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. O agravante é representado pela Curadoria de Ausentes, função institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, motivo pelo qual está dispensado do recolhimento do preparo. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. ‘O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, ‘caput’, do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos. Há exceções, contudo, à regra de impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a referida regra não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A agravada busca, nos autos do processo originário, crédito referente a honorários advocatícios contratuais que não foram adimplidos pelo devedor/agravante. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, e conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos[1] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem precedentes no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas decorrentes do pagamento de benefício previdenciário é excepcionado quando se tratar de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, ‘(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC’. 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. A penhora não pode comprometer excessivamente a remuneração do devedor e, ao mesmo tempo, deve permitir a amortização mensal do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1255629, 07189083420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 21/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÊXITO NA AÇÃO ORIGINAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos ao artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o’. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1093393, 07158387720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A exceção à regra da impenhorabilidade configurada na hipótese dos autos impõe, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção da penhora deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014. 10